Tribunal: TJDFT
Processo: 0749744-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por tráfico de drogas, afastando a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. A Defesa sustentou não ser possível a utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, aptos a justificar a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para reexame de provas ou modificação da decisão embargada.
4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a tese defensiva, fundamentando o afastamento do tráfico privilegiado na habitualidade criminosa evidenciada por atos infracionais recentes, não em ações penais pendentes.
5. Não demonstrado qualquer vício que justifique a integração do julgado, rejeitam-se os embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam ao reexame de mérito, salvo para corrigir omissões, ambiguidades, obscuridades ou contradições no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o.